Tribunal: TJSP
Processo: 2215979-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que condenou a ora agravante ao pagamento das verbas de sucumbência – Descabimento – Inexistência de elemento a justificar a alteração da decisão – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2215979-23.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Garça, em que é agravante
GISUTI & GIUSTI MENEZES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE GARÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES
DE SOUZA, MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE
CAMPOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215979-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31180 - B
2
3o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO No: 2215979-23.2019.8.26.0000/50001
AGTE.: GISUTI & GIUSTI MENEZES LTDA
AGDO.: MUNICÍPIO DE GARÇA
VOTO No: 31180
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra
decisão que condenou a ora agravante ao pagamento das
verbas de sucumbência Descabimento Inexistência de
elemento a justificar a alteração da decisão Recurso não
provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
proferida nos Embargos de Declaração sob o no
2215979-23.2019.8.26.0000/50000, que condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
Sustenta a agravante que a empresa está sem
funcionamento e que não detém condições financeiras. Alega que, com a
chegada da pandemia, suas atividades foram paralisadas, porquanto não
são consideradas como essenciais. Aduz que deve ser flexibilizado o
entendimento quanto à extinção dos autos, uma vez que a atualidade
sugere a dificuldade pela qual passa. Requer a concessão da gratuidade,
com a sequência do procedimento, ou então a redução da verba de
sucumbência.
Recurso tempestivo.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
10/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215979-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31180 - B
3
FUNDAMENTOS
Não obstante as razões postas neste agravo interno,
não serviram elas para abalar a decisão ora atacada.
A decisão monocrática, no que interessa, está assim
redigida:
“Tem razão a Municipalidade.
A decisão embargada indeferiu a petição inicial pela ausência
do recolhimento integral das custas iniciais do processo, inclusive dos
valores constantes do art. 968, II, do Código de Processo Civil, diante da
não concessão dos benefícios da justiça gratuita à requerente, e extinguiu
o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do
aludido diploma processual, deixando, contudo, de condenar a autora no
ônus da sucumbência.
Vale dizer, a decisão é omissa quanto à fixação dos
honorários advocatícios do ilustre Procurador do Município.
Assim sendo, deverá a autora responder pelo pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). ”
A decisão foi proferida nos embargos de declaração
originado na ação rescisória, cuja decisão monocrática transcrevo:
“(...)
Citado, o réu apresentou contestação com preliminar de
impugnação ao valor da causa (fls. 1121/1147).
Dada vista à parte contrária, manifestou-se em réplica (fls.
1154/1156).
A
impugnação
foi
acolhida,
com
determinação
de
recolhimento da diferença das custas e do depósito prévio, sobrevindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215979-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31180 - B
4
pedido de gratuidade processual, com posterior discordância da
Municipalidade.
Indeferida a benesse, com nova determinação para o
depósito da diferença das custas e do depósito prévio, a autora quedou-se
inerte (fls. 1.181).
FUNDAMENTOS
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema consolidou-se na Súmula 481, segundo a qual “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Impõe-se, pois, à pessoa jurídica o ônus de provar a
insuficiência de recursos, de maneira a conciliar o art. 98, caput, do
Código de Processo Civil ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não
bastando a mera declaração de insuficiência de recursos. A propósito da
presunção de veracidade desta declaração, leciona Rafael Alexandria de
Oliveira:
“A simples afirmação da pessoa natural se presume verdadeira.
Trata-se de presunção legal iuris tantum. (...) O mesmo não se pode dizer
quanto ao requerimento formulado pela pessoa jurídica, com ou sem
finalidade lucrativa, ou pelo ente que detém personalidade judiciária. Não se
presume verdadeira, nesses casos, a simples alegação de carência
financeira. Em relação a eles, persiste o ônus da prova de sua condição. Em
termos práticos, o requerimento, nesses casos, deve necessariamente vir
acompanhado de documentos ou de pedido de produção de outras provas
para a demonstração da sua má situação financeira.” (In “Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil”. WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim et ali (coord.). São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 372).
Esse é o entendimento que melhor se coaduna com a
finalidade da norma constitucional, que não pode receber interpretação
que venha a dificultar o acesso das pessoas carentes ao Judiciário.
Portanto, para que a pessoa jurídica possa receber o
benefício, tem sido exigida a comprovação efetiva da incapacidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215979-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31180 - B
5
adiantar as despesas processuais, demonstrando a condição financeira do
momento, não sendo suficiente simples declaração.
Nesse sentido, foi a orientação perfilhada nos Agravos de
Instrumento nos 1.275.277-7, 1.276.191-1, ambos da Primeira Câmara do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, relatados pelo Desembargador
Cyro Bonilha. E do v. acórdão referente ao AI no 1.276.191-6, julgado em
22/03/2004, consta:
“O artigo 4o, da Lei 1.060, de cinco de fevereiro de 1950,
dispõe que:
“A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou da família”.
Entretanto, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
promulgada em 1988, determina:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Assim, para conciliar estes dois preceitos, este Relator revendo seu
entendimento anterior passa a considerar necessária a comprovação do
estado de pobreza, não bastando, portanto, a simples alegação da ausência
de condições econômicas para o pagamento das custas do processo e
honorários de advogado, para que seja deferido à requerente o benefício da
assistência judiciária”.
A autora, é certo, afirma a necessidade da concessão do
benefício.
Todavia, não comprovou efetivamente a impossibilidade de
custear o processo. Aliás, como já dito, há precedentes do STJ no sentido
de que a empresa tem direito à gratuidade, se comprovar com a
declaração do imposto de renda, livros contábeis registrados na Junta
Comercial e balanços aprovados pela assembleia ou subscritos por
diretores, ou ainda outros documentos capazes de apontar para a falta de
higidez financeira (ED no REsp. no 388.045-RS, rel. Min. Gilson Dipp).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215979-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31180 - B
6
Ademais, não foram colacionados aos presentes autos
documentos que comprovassem que suas atividades foram interrompidas
em decorrência das medidas tomadas pelo Poder Público em combate à
pandemia da COVID-19 e que alterasse de maneira substancial sua
situação econômica.
Como é cediço, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual somente é possível à pessoa jurídica que fizer prova de sua
hipossuficiência econômica.
Cumpre anotar que a alegação de impactos nos faturamentos
da empresas em razão da pandemia da Covid-19 não é suficiente para a
concessão da gratuidade.
Daí a necessidade de indeferimento da petição inicial, pela
ausência do recolhimento integral das custas iniciais do processo,
inclusive dos valores constantes do art. 968, II, do Código de Processo
Civil, diante da não concessão dos benefícios da justiça gratuita,
extinguindo o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art.
485, I, do aludido diploma processual.
Deixo, por ora, de determinar o levantamento do depósito
prévio pela autora, que poderá utilizar-se do agravo interno, hipótese que
caberá decisão colegiada que, se unânime no sentido de confirmar esta
decisão, implicará sua reversão ao réu (art. 974, par.ún., do CPC).
Ante o exposto, julgo extinta a ação rescisória, sem a
resolução do mérito.”
Verifica-se, portanto, que tal decisão foi proferida após o
indeferimento do benefício da gratuidade, com nova determinação para o
depósito da diferença das custas e do depósito prévio (fls. 1.179), além da
certidão de fls. 1.181, constando o decurso de prazo para a manifestação da
autora, ora agravante, a qual quedou inerte.
Assim, forçoso reconhecer a impossibilidade de se
conceder no presente momento a gratuidade, assim como o prosseguimento
do processo como requerido pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215979-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31180 - B
7
No mais, é cabível o reembolso das custas processuais,
assim como é impositivo o arbitramento dos honorários advocatícios dos
patronos da Municipalidade, até porque teve que constituir advogados para
defendê-la nestes autos.
Com efeito, pelo princípio da causalidade, aquele que
der causa à instauração da demanda, mesmo que esta seja incidental, deve
arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais e com os honorários
advocatícios da parte contrária.
Não há, portanto, motivo para a alteração pretendida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator